Tribunal: TJDFT
Processo: 0741870-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS ALEGAÇÕES. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sabendo-se que a instituição de ensino atua como fornecedora do serviço, enquanto a aluna figura como destinatária final do serviço prestado, conforme prelecionam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, resta clara e evidente a relação de consumo entre as partes. Dessa forma, os contratos de prestação de serviços educacionais submetem-se às regras do CDC.
2. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, quando for verossímil a alegação da consumidora ou quando for ela hipossuficiente, o juiz poderá deferir a inversão do ônus da prova, em favor dessa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.